Tribunal: TJBA
Processo: 8000454-37.2018.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000454-37.2018.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:
KONRADO MEIGHS NEVES VAGO

APELADO: WALLISON FABIANO VELOSO REIS

Advogado(s)
:
CRISTIANE CASTRO FAGUNDES, MARLON PEREIRA ALVES

ACORDÃO

MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (TRIÊNIO). TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. ART. 37, XIV, DA CF/88 E LEI MUNICIPAL Nº 72/2008. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. PROVA DE QUITAÇÃO DAS FÉRIAS. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO. ART. 373, II, DO CPC. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR DIREITOS SUBJETIVOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1.Apelação Cível interposta pelo Município de Serra Dourada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidor público municipal, condenando o ente ao pagamento de adicional por tempo de serviço (triênios) e do terço constitucional de férias relativo ao período não prescrito, indeferindo, contudo, o pleito de reajuste salarial anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) a correta aplicação da prescrição quinquenal; (ii) a definição da base de cálculo do adicional por tempo de serviço; (iii) a verificação da prova de quitação do terço de férias e a repercussão dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal; (iv) a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais face à improcedência do pedido de reajuste salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação (Súmula 85 do STJ e Decreto nº 20.910/32), limite este já observado pelo juízo originário. 4. O adicional por tempo de serviço (triênio), nos termos do art. 120 da Lei Municipal nº 72/2008, deve ser calculado exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, em observância à vedação constitucional do "efeito cascata" (art. 37, XIV, da CF/88), impondo-se a reforma da sentença neste ponto para evitar cômputo sobre a remuneração integral. 5. Cabe à municipalidade o ônus de comprovar a quitação de verbas salariais (art. 373, II, do CPC). A ausência de recibos ou registros em fichas financeiras torna imperativa a manutenção da condenação ao pagamento do terço constitucional de férias. 6. Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não servem de justificativa para o inadimplemento de direitos subjetivos de servidores assegurados por lei, especialmente quando o ente público não demonstra objetivamente o extrapolamento dos tetos de gastos. 7. Constatado que o autor sucumbiu em parte relevante da pretensão (reajuste salarial anual), afasta-se a incidência da sucumbência mínima, reconhecendo-se a sucumbência recíproca nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
8.
Recurso conhecido e parcialmente provido
para fixar o vencimento básico como base de cálculo do adicional por tempo de serviço e estabelecer a sucumbência recíproca na proporção de 70% para o Município e 30% para o autor, suspensa a exigibilidade quanto a este por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 37, XIV; CPC, arts. 86 e 373, II; Decreto nº 20.910/32; Lei Municipal de Serra Dourada nº 72/2008, art. 120.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85; TJ-BA, Apelação 8001206-43.2020.8.05.0018, Rel. Des(a). Maria da Purificacao da Silva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8000454-37.2018.8.05.0246
, sendo apelante o
MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA
e apelado
WALLISON FABIANO VELOSO REIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça